Tribunal: TJSP
Processo: 2160921-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2160921-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente FRANCISCO
WITALO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 2a. VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
2
Voto no 36.473
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2160921-98.2020.8.26.0000, Comarca de
Presidente Prudente
Impetrante: Fernando Soares Tolomei
Paciente: Francisco Witalo da Silva
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela zelosa Defensoria Pública em favor de
Francisco Witalo da Silva, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais de Presidente Prudente nos autos do Processo
no 1012426-41.2020.8.26.0482, consistente no indeferimento de
pedido de “prisão domiciliar” (fls. 57).
Insiste
o
i.
impetrante
na
migração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
3
argumentando que o sentenciado “ostenta BRONQUITE e faz uso de
medicamentos diários” (fls. 05).
A ação mandamental está bem instruída, o que
torna desnecessárias as informações da Instância de origem,
inferência que se estende ao r. Parecer.
2. Francisco, que cumpre pena reclusiva de 15
(quinze) anos e 5 (cinco) meses, em regime fechado, em virtude da
prática de três roubos bi-majorados (conforme documento encartado a
fls.
28/31),
reivindicou
prisão
domiciliar
concentrando
seus
argumentos na pandemia que se convencionou chamar de
coronavírus, pleito que restou assim indeferido aos 08 de julho de
2020:
“... As falhas estruturais existem em todos os serviços
estatais, especialmente naqueles de cunho social. Basta nos recordarmos de
alguns exemplos: a) precariedade do ensino escolar estatal: quer em termos de
estrutura física, quer em termos de efetivo aprendizado por parte dos alunos; b)
ineficiência do sistema de proteção social - apesar da alta carga tributária houve
necessidade da recente reforma previdenciária de 2019; c) falência generalizada
do sistema estatal de saúde antes mesmo da pandemia de Covid-19.
Desse modo, as deficiências do sistema penitenciário
não são discrepantes ou mesmo anômalas aos demais serviços estatais e,
portanto, não pode servir de argumento para desencarcerar quem ainda por
determinação de lei deve estar recolhido em estabelecimento penal.
A preservação da ordem pública e a pacificação social
são finalidades do processo penal e não devem ser mitigadas ou suplantadas
ainda que em cenário desfavorável.
Não se pode abrandar o periculum libertatis eis que
este não se altera ainda que diante de situações extremas como a crise mundial
que se apresenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
4
A gravidade da situação em razão da pandemia
declarada não tem o condão de modificar a legislação penal ou mesmo
desobrigar o cumprimento da justa sanção aplicada dentro dos ditames e
garantias legais.
O recolhimento em unidade prisional e a existência
da pandemia, por si só, não constituem direito subjetivo à concessão de
prisão domiciliar.
A
experiência
nos
mostra
que
em
situações
extraordinárias devem prevalecer a ordem já instalada e a perseverança sob risco
de lesão ao ordenamento jurídico e, por consequência, à sociedade como um
todo.
De outro lado, é do conhecimento público que
inúmeras medidas estão sendo adotadas para segurança e preservação da
integridade tanto dos servidores quanto dos detentos nas unidades prisionais.
Vale dizer, a situação dos presídios no Estado de São
Paulo, fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, Ministério Público e defensoria,
apresenta condições de manter o preso com segurança nas unidades prisionais,
ressaltando, inclusive, que o risco de adquirir alguma doença persiste no convívio
na sociedade, caso seja liberado.
Não se pode apontar que sob custódia estatal não
serão prestados os cuidados e tratamentos esperados. Aliás, ao contrário, a
prática diária evidencia que os presos, quando levados ao sistema estatal de
saúde, sempre são atendidos prioritariamente em relação ao cidadão comum,
justamente para que o político gestor não seja apontado como claudicante.
Ainda que condicionada a um risco iminente, concreto
e específico/particular, tal excepcionalidade deve ser analisada caso a caso,
conforme entendimento jurisprudencial:
'Por outro lado, urge obtemperar que a eclosão da
pandemia de Covid19 não implica, por si só, na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos,
provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
5
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde
diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde
se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o
coronavírus, (e) comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos
mais adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (f)
porque não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírus (SarsCov-2), em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41,
inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal'. (Habeas Corpus Criminal no 2054949-42.2020.8.26.0000 -
Relatora Claudia Fonseca Fanuchi, v.u. j. 02.04.2020)
Finalmente, destaco que o benefício pleiteado não
encontra amparo legal - muito pelo contrário, a prisão domiciliar é exceção e só
deve ser concedida para quem se encontra em regime aberto (artigo 117 da Lei
de Execução Penal).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar formulado pelo sentenciado, por falta de amparo legal” (fls. 57/60).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Francisco se encontra atualmente em regime
fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais autoriza a prisão
domiciliar somente quando o(a) reeducando(a) estiver descontando a
pena no estágio aberto.
De outro giro, a bronquite que acomete o
sentenciado, por si só, não sugere a imprescindibilidade do
recolhimento domiciliar, mormente porque não há notícia de que a
saúde do penitente esteja debilitada no presente momento - pelo
contrário, consta do “INFORMATIVO DE SAÚDE” encartado a fls. 34 que
o paciente “tem diagnóstico de bronquite e faz uso de salbutamol (bombinha),
que recebe mensalmente. Desde sua inclusão vem recebendo toda assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
6
necessária da Equipe de Saúde desta Unidade Prisional, composta de 02
médicos clínico geral, 03 enfermeiras, 03 auxiliares de enfermagem, 01 cirurgião
dentista, 01 farmacêutica e 01 psicóloga”.
4. De valia acentuar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência do
sentenciado em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes,
implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a
neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou
insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de
cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores
sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade
para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os
direitos dos reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
A propósito, interessa consignar que em 07 de
julho último, em apresentação das autoridades carcerárias do Estado
através
da
plataforma
TEAMS
(https://web.microsoftstream.com/video/aba8d40c-472d-4b22-
a94e-421775d77de6), sob inspiração da Escola Paulista do Ministério
Público e participação de Promotores e Procuradores de Justiça, o
Exmo. Sr. Secretário, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, afirmou com
satisfação que em toda a rede prisional da unidade federativa o índice
de contaminação não ultrapassa os 5%, inferior ao que se apresenta
fora dos limites da clausura.
Com efeito, a Lei de Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
7
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta
será prestada em outro local, mediante autorização da direção
do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de
confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de
orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o
particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime
fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do
artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos condenados pela prática de crimes é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
8
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais - medidas essas que, é de justiça registrar, já foram
adotadas,
consoante
se
depreende
de
oportunos
Ofícios
encaminhados pelo I. Secretário da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo à E. Corregedoria-Geral da Justiça deste
Augusto Sodalício nas datas de 08 de abril, 13 e 27 de maio de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de SP” e
“Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio do Estado
de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de 2020 no sítio
eletrônico
www.sap.sp.gov.br),
que
retratam
algumas
das
providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o combate
à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é constante,
passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem de
suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também passou a
ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para consumidores
adentrarem alguns supermercados e para empregados iniciarem o expediente em
algumas empresas). Além disso, os presos que ingressam no sistema
penitenciário se submetem a conferição, recebem uniformes e
materiais de higiene, respondem a questionários de saúde e
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064>, acesso em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-7064>,
acesso
em
15.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-7064>,
acesso em 27.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160921-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36.473
9
permanecem em isolamento por 2 (duas) semanas a fim de evitar
eventual contágio no presídio. Todas as instalações das unidades
prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo também
distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em gel aos
agentes que lá desempenham suas atividades. As correspondências
destinadas aos reeducandos igualmente passam por rígida verificação
purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à pandemia) e
da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da FUNAP foram
adaptadas para essa produção, vantajosa não apenas à sociedade,
que se beneficiará do material de proteção confeccionado, mas
também aos reeducandos, que contribuirão com sua força de trabalho
para o bem-estar social e ainda terão maiores chances de assimilar a
terapêutica penal por meio dessa utilíssima atividade laborativa.
5. Pelas razões expostas, meu voto denega a
ordem.
Geraldo Wohlers
Relator